Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-78.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000300-78.2021.811.9005
Processo: Mandado de Segurança Repressivo e Preventivo com pedido de liminar
Impetrante: Valter Stavarengo
Impetrada: Dra. Milena Ramos de Lima E. S. Paro, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta – MT.
Litisconsorte: Emerson Carvalho Diniz
Vistos etc.
Insurge o Impetrante contra a decisão proferida na Reclamação no 8010617-54.2015.8.11.007, pela autoridade apontada como coatora, que indeferiu os pedidos de diligência para localização de bens do executado e julgou extinta a execução, por não ter localizado bens do devedor.
Neste caso, não vislumbro a ocorrência do periculum in mora, necessário para a concessão da liminar neste Mandamus, pois se ao final for concedida a segurança, não haverá a preclusão dos direitos pleiteados pelo Impetrante, tais motivos indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se a Impetrada sobre o teor desta decisão, não vejo necessidade de solicitar para prestar informações, pois os fundamentos jurídicos da decisão agravada estão nela contidos.
Deixo de determinar a citação do litisconsorte passivo, pois está em lugar incerto e não sabido, tendo em vista que não foi encontrado, conforme certidão do senhor Oficial de Justiça e não foi informado o seu endereço atual, pelo credor.
Deixo de determinar a concessão de vistas ao Ministério Público, ante o teor do ofício encaminhado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, por não haver interesse de menores, nem haver discussão a respeito de saúde.
Encaminhe-se este feito concluso, para ser inserido em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 05 de maio de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator